Tribunal: TJDFT
Processo: 0731748-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731748-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelos agravantes Neide de Souza Oliveira e Outros, em face da decisão proferida por esta Relatoria, que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da prolação da sentença na origem. Examinando atentamente as razões expostas no agravo interno, verifica-se ser o caso de exercer o juízo de retratação, conforme autoriza o artigo 1.021, parágrafo 2o, do CPC. Com efeito, os argumentos apresentados pelos agravantes são suficientes e ratificados pelo magistrado a quo, visto que, em 14/12/2022, acolheu os embargos de declaração por eles opostos para anular a sentença proferida, determinando, ainda, o cumprimento da decisão liminar desta relatoria, proferida anteriormente, no presente agravo de instrumento (Id 142698207 - 1a instância). Destarte, impõe-se o exame do mérito do agravo de instrumento junto ao Colegiado. Pelo exposto, RECONSIDERO a decisão de Id 40280413 para dar prosseguimento ao agravo de instrumento interposto (Id 39567051). À Secretaria para alteração da classe processual, qual seja, agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator